Tribunal: TJDFT
Processo: 0753910-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753910-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SOEIRO FONSECA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 186, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à petição inicial. O autor, representado por Núcleo de Prática Jurídica, alegou impossibilidade de contato com a parte para obter as informações exigidas e requereu a sua intimação pessoal, o que foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável aos Núcleos de Prática Jurídica a prerrogativa de requerer intimação pessoal da parte assistida, prevista no §2o do art. 186 do CPC; e (ii) determinar se a ausência de resposta da parte autora ao chamado do Núcleo de Prática Jurídica justifica a extinção do processo por inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O §2o do art. 186 do CPC confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte para providências que somente esta possa adotar, não sendo essa prerrogativa extensível aos Núcleos de Prática Jurídica. 4. O §3o do mesmo artigo limita os benefícios dos escritórios de prática jurídica ao prazo em dobro para manifestações processuais, sem conferir os demais privilégios legais da Defensoria Pública. 5. A ausência de comunicação entre o assistido e o Núcleo de Prática Jurídica, por iniciativa ou responsabilidade da própria parte, não constitui justificativa para o descumprimento da determinação de emenda à inicial. 6. A inércia do autor em cumprir determinação judicial para aperfeiçoamento da petição inicial, mesmo após a concessão de prazo legal, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 186, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo que a prerrogativa de intimação pessoal também se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito. Pleiteia o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que seja cumprida a determinação de intimação pessoal do insurgente, a fim de que este preste as informações necessárias para a emenda à inicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 78465625). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 186, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78465625. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015